Tribunal: TCU
Processo: 004.697/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, condenou-a ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na concessão de auxílios e de bolsas de estudo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Joice Maria Cavichon contra o Acórdão 103/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná.